Tribunal: TJDFT
Processo: 0728568-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, em síntese, que foi acometida de deficiência física que afeta seus membros inferiores, o que leva a dor e impotência física e funcional. Argumenta que, mesmo com amparo legal e cumprindo com os requisitos estabelecidos por lei, teve seu pedido de isenção de imposto de renda indeferido sob o argumento de que não seria portadora de doença grave estipulado em lei e que possui documentos arrolados nos autos acerca de sua deficiência. Reitera que possui direito à isenção de imposto de renda sobre os seus proventos nos termos do Regulamento do Imposto sobre a Renda. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da parte autora à não incidência de imposto de renda sobre os numerários de sua aposentadoria por tempo de contribuição por motivo de diagnóstico de doença grave.

4. Sobre o tema em questão, é certo que o artigo 6o, inciso XVI, da Lei n.o 7.713/1988, prevê isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

5. Sabe-se que a administração é regida pelo princípio da legalidade e, desse modo, basta a comprovação, no caso concreto, de a autora ser portadora de uma daquelas doenças para ter direito à isenção do imposto de renda.

6. No caso em questão, os laudos e relatórios médicos apresentados pela autora (ID 43112393) atestam e comprovam que ela apresenta fratura de joelho esquerdo com sequela definitiva e com limitação de flexão do joelho esquerdo e que apresenta deficiência permanente e sequela definitiva.

7. Na forma do art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que dispõe sobre outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal. Os laudos médicos apresentados aos autos atestaram que a autora é portadora deficiência física, doença especificada pelos CIDs 10-T 93.2 e M 22.4. As referidas doenças não se encontram elencadas no rol taxativo da Lei 7.713/1988. Assim, ao contrário do que afirma a recorrente, não é possível concluir que as doenças atestadas pelo laudo médico são correspondentes a “paralisia irreversível”. Eventual sequela decorrente da doença deve vir especificada no documento técnico. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de imposto de renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de laudos médicos ou inferências.

8. Cumpre destacar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos o resultado do exame pericial realizado pela autora que concluiu que ela não é portadora de doença especificada em lei (ID 43116017, pág. 30), de modo que a sentença de origem deve ser mantida.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.